Tribunal: TJMT
Processo: 1021070-44.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021070-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 570.838.191-49 (ADVOGADO), MARINA PAULA VIEIRA - CPF: 990.149.801-59 (AGRAVANTE), CRISTIANO BARBOSA ELIAS - CPF: 021.587.701-20 (AGRAVADO), ROGERIO SALES FERNANDES GIONGO - CPF: 940.876.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CC ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS COM RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO DE FRAUDE PATRIMONIAL – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS A EX-ESPOSA - POSSIBILIDADE – NECESSIDADE VERIFICADA PARA SE RESTABELECER - BLOQUEIO DE BENS EM NOME DE TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE – ATO QUE PREJUDICA DIREITO DE TERCEIRO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Existindo nos autos elementos suficientes para comprovar, em cognição sumária, a necessidade da ex esposa de receber alimentos, que está desempregada e dedicou a atividade doméstica, enquanto casados.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
MARINA PAULA VIEIRA
, contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Dissolução de União Estável cc Alimentos e Partilha de Bens, com Reconhecimento e Declaração de Fraude Patrimonial com pedido liminar para bloqueio e restrição de bens móveis e imóveis, movida em desfavor de
CRISTIANO BARBOSA ELIAS
em trâmite na Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que: i) indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios; ii) deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada, para determinar a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para realizar averbação e a tentativa de constrição de veículos, via Renajud, sob titularidade do agravado.

Explica a agravante que trouxe aos autos forte acervo probatório comprovando a fraude patrimonial, inclusive a transferência de veículos logo após a ruptura de fato da união estável com a agravante, até vídeo com declarações do agravado confessando que coloca bens em nome de terceiros, porque entende que trabalhou e que por isso é somente deles os bens, preferindo usar de terceiros para adquirir patrimônio com objetivo da agravante não ter direitos.

Com relação ao pedido de alimentos, explica que não há confusão, conforme alega o magistrado, pois, estes foram pedidos com fundamento na Lei de Alimentos 5.478/68; que manteve união estável declarada com o agravado por mais de quatro anos e quando decidiram unir-se matrimonialmente, a agravante parou de trabalhar em salão de beleza para dedicar exclusivamente aos afazeres do lar e do ex companheiro; que ele decidiu ir embora e se comprometeu a pagar o valor de R$ 3.000,00 a título de pensão alimentícia e assim passou a pagar; que posteriormente veio a parar de pagar, pois, a agravante não quis assinar a partilha conforme posta.

Argumenta que os alimentos provisórios são arbitrados liminarmente pelo juiz, sem ouvir o réu, no despacho inicial, da ação de alimentos, Lei 5.478/68, bastando a comprovação do parentesco, casamento ou união estável.

Aduz que a Lei de Alimentos mencionada dispensa a produção inicial de documentos probatórios dos rendimentos, quando estiverem em poder do obrigado.

Pontua que o agravado sempre escondia o faturamento da empresa; que o imóvel financiado, mencionado pelo juiz, é decorrente de Programa Habitacional, adquirida antes da união estável e nada tem a ver com o processo.

Acrescenta que “Atualmente a Agravante recebe o aluguel do imóvel que o Agravado adquiriu porém registrou no nome da sobrinha a Sra. GABRIELLE BARBOSA PEREIRA DE SOUZA, inclusive o referido imóvel consta do contrato de Separação e Partilha elaborado pelo advogado do Agravado, o valor do aluguel é de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que não é suficiente para suprir todas as necessidades de subsistência. Ressalta que, que durante a constância da união estável o Agravado prosperou financeiramente, vindo a possuir diversos bens, enquanto que a Agravante está ao completo desamparo financeiro. ”.

Quanto ao pedido de bloqueio parcial dos bens, reafirma que juntou provas de fraude patrimonial praticada pelo agravado; que os bens foram confessados serem de propriedade do agravado, no contrato de separação e partilha elaborado pelo advogado e assinado.

Defende que o pedido de bloqueio das 250.000 Cotas de Capital Social da empresa do Agravado cujo CNPJ nº 37.114.376/0001-3 não foi deferido pelo magistrado, contudo, deve ser determinado o bloqueio, porque faz parte dos bens adquiridos na constância da união estável; que o imóvel de matrícula n. 123036, está registrado em nome da sobrinha; “Quanto aos veículos, todos foram adquiridos na constância da união estável, e foram transferidos para terceiros conforme prova as pesquisas junto ao Detran, além da confissão em áudios anexados aos autos originais, do Agravado referente a prática de colocar em nome de terceiro, com o objetivo da Agravante não ter direito.”.

Nestes termos requer, além da fixação de alimentos provisórios no valor de R$ 3.000,00, que seja determinado o bloqueio dos bens adquiridos em nome do agravado durante a união estável e transferidos para terceiros: i) 01 Conjunto – OAX-9297 – IKL-6H87 e IKL-6H93, composto por: Veículo caminhão Volvo/FH 520 6X4T de Placa OAX-9297, modelo/ano: 2011; 01 Semi-Reboque da marca Randon SR, de Placa IKL6H87, modelo/ano: 2002; 01 Semi-Reboque da marca Randon SR, de Placa IKL-6H93, modelo/ano: 2002; ii) 01 Conjunto – HTP-3A92 – GXH-1B59 e GXH-1B61 composto por: Veículo caminhão Volvo/FH 520 6X4T de Placa HTP-3A92modelo/ano: 2011; 01 Semi-Reboque da marca Randon SR, de Placa GXH1B59, modelo/ano: 2001, 01 Semi-Reboque da marca Randon SR, de Placa GXH-1B61, modelo/ano: 2001; iii) 01 Conjunto – DAO-3G95 e DAO-3G99 composto por: 01 Semi-Reboque da marca Randon SR, de Placa DAO 3G95, modelo/ano: 2003; 01 Semi-Reboque da marca Randon SR, de Placa DAO 3G99, modelo/ano: 2003; iv) 01 Conjunto – OBK4F60 e IKM3103 composto por: 01 Veículo caminhão SCANIA/R 440 A6X4, de Placa OBK4F60, ano/modelo: 2012/2013; 01 Semi-Reboque da marca SR/GUERRA AG GR, de Placa IKM3103; v) 01 Veículo Honda Civic Touring – QBU-4361, modelo/ano: 2017, Código Renavam: 01109842586, Cor Branca; vi) 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) cotas empresarias da empresa CRISTIANO BARBOSA ELIAS, CNPJ nº 37.114.376/0001-37; 01 Imóvel localizado na Rua das Flores nº 1402, Jardim Residencial Padre Lothar, lote 14, quadra 10, inscrição Municipal nº 1093215 e matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da cidade de Rondonópolis-MT sob o nº 123036. No mérito, a confirmação.

Na liminar foi deferido parcialmente o pedido para ficar alimentos provisórios em R$ 1.500,00, mantido o valor de R$ 500,00 a título de aluguel.

Nas contrarrazões, o agravado alega que alguns dos bens foram vendidos durante a relação conjuga, e agravante tem ciência disso; quanto a cotas empresariais da empresa CRISTIANO BARBOSA ELIAS, explica se encontra inata com dívida de R$ 234.198,58; que para conseguir ter um crescimento exponencial nos últimos anos, teve que contrair muitas dívidas e houve crise nacional do transporte de cargas, de modo que teve que liquidar todos os bens para adimplir partes das dívidas contraídas ao longo dos anos. Aponta que um dos motivos do término da relação conjugal foi a crítica situação financeira do agravado.

Segundo alega, atualmente trabalha para terceiros, com uma renda média de R$ 5.500,00.

Argumenta que a agravante se apresenta em plena idade labora, possui profissão, como profissional de beleza e não tem nenhuma debilidade física.

Defende que está a dezessete meses pagando mensalmente valores para a agravante, ao passo que a prestação de alimentos entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e transitório.

Pontua que no ano passado, mesmo em crise financeira, entregou a agravante R$ 30.000,00 colocar silicone; ainda, após ter conhecimento da decisão neste agravo, antecipadamente adimpliu com o valor.

No que tange aos pedidos de bloqueio de bens moveis e imóveis, aduz que restou a partilhar para o casal o imóvel matricula n. 85127, o imóvel de matrícula n. 85127, está financiamento (houve a entrada e paga mensalmente o valor de R$ 2.700,00). Quanto aos demais, “conforme já informado, tiveram de ser liquidados para adimplir os passivos da empresa do Agravado, a qual atualmente encontra-se inativa, e, restando dividas na monta de R$ 234.198,58 (duzentos e trinta e quatro mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos), conforme documentos carreados aos autos. ”.

Ao final requer a manutenção da r. decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado acima, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARINA PAULA VIEIRA
, contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Dissolução de União Estável cc Alimentos e Partilha de Bens, com Reconhecimento e Declaração de Fraude Patrimonial com pedido liminar para bloqueio e restrição de bens móveis e imóveis, movida em desfavor de
CRISTIANO BARBOSA ELIAS
em trâmite na Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que: i) indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios; ii) deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada, para determinar a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para realizar averbação e a tentativa de constrição de veículos, via Renajud, sob titularidade do agravado.

Para apreciação, trago a colação a r. decisão agravada:

“II) DOS ALIMENTOS PROVISÓRIAS.

A parte autora em sua exordial pugna pela concessão de alimentos provisórios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), vez que alega não ter condições de se manter.

Quanto ao referido pedido, primeiramente, cumpre-se asseverar que o causídico equivocou-se quanto aos liames de pensão alimentícia e alimentos provisórios. Nesse sentido, vale realizar uma breve digressão dos institutos de alimentos provisórios e pensão alimentícia, os quais são objetos de massiva confusão pelos aplicadores do direito.

Os alimentos provisórios refere-se ao direito de meação dos frutos e rendimentos gerados pelos bens comuns advindos da comunhão de bens, ou seja, é devido seu pagamento a título de ressarcimento pela não imissão imediata na posse e administração de metade dos bens da meação.

Por sua vez, o instituto da pensão alimentícia é desdobramento da inerente obrigação alimentar decorrentes do vínculo de parentesco ou conjugalidade, sendo sua necessidade aferida em relação a sobrevivência de quem os recebe e são fixados atendendo ao parâmetro possibilidade e necessidade.

Logo, denota-se dos autos que a parte autora pugna pelos alimentos provisórios sob os fundamentos aplicáveis à pensão alimentícia.

Quanto a possibilidade de concessão de pedido de alimentos provisórios, sobressai-se dos autos que, apesar da parte autora comprovar que o requerido possui uma empresa de pequeno porte no ramo de comércio atacadista de soja, conforme documentos sob Id. 60161318, não há nos autos qualquer início probatório idôneo a inferir o quantum de lucro percebido com tal atividade empresarial.

Desse modo, não apresentado qualquer documento hábil a demonstrar o valor recebido a título de lucro por tal atividade empresarial, não há como conceder alimentos provisórios, no qual enseja a divisão de lucros entre os cônjuges.

No que tange a eventual pedido de pensão alimentícia, já que não restou claro o pedido da parte autora, mas vale análise por esse juízo, visto o princípio da fungibilidade.

Averígua-se que a parte autora alega que deixou de exercer sua função laboral em salão de beleza após iniciar a convivência conjugal com o requerido de modo que realizou exclusivamente suas obrigações do lar, desde então.

Todavia, em análise detida dos autos, a parte autora não obteve êxito em comprovar sua dependência econômica em relação ao requerido, visto, inclusive, que argui na emenda a inicial, sob Id. 64758597, possuir um financiamento imobiliário, o qual realiza pagamentos, sem atrasos.

Além disso, ressai-se que parte autora possui outros imóveis e automóvel próprio, situação pela qual, de modo algum, se infere ter possuído alguma dependência econômica em face do requerido.

Ademais, imprescindível a ponderação das circunstâncias pessoais da própria requerente, a qual se apresenta em plena idade laboral, possui uma profissão, qual seja, profissional de beleza, ainda que não exerça há algum tempo, bem como não se verifica em qualquer momento nos autos que tenha alguma deficiência física que a impossibilite de exercer sua atividade profissional.

(...)

Assim,
INDEFIRO
o pedido da parte autora quanto a concessão de pensão alimentícia ou alimentos provisórios”.

Pois bem,

Os alimentos provisórios têm por finalidade atender as necessidades básicas do alimentando até o final do feito, pois, apenas através do aprofundamento da cognição é que se tem o conhecimento das verdadeiras necessidades e das possibilidades do alimentante. Assim, considerando-se o caráter alimentar da verba, ou seja, sua imprescindibilidade para a subsistência do alimentado, é que o artigo 4º. da Lei 5.478, de 1968, possibilita a concessão em cognição sumária, de plano:

“Art. 4º. Ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita. ”.

A obrigação alimentar entre (ex) companheiros está prevista no artigo 1.644 do CC, que assim disciplina:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2º (...).”.

No caso, se depreende do Contrato de Acordo Superação de Bens, assinado pelo agravante e seu advogado, em 03 de março de 2.021, a declaração expressa, de que
“trabalha como corretor de cereais, e que a segunda contratante não possui trabalho externo, apenas se dedica aos cuidados do lar”.
A meu ver, o quanto basta para demonstrar, nessa fase, a possibilidade e necessidade.

Também, na decisão agravada, resta reconhecido que o agravado possui uma empresa de pequeno porte no ramo de comércio atacadista de soja e a agravante se encontra desempregada.

Ainda que compartilhe do entendimento do magistrado, de que a agravante está em plena idade laboral, possui profissão e saúde, no momento, restou verificado que necessita de ajuda para se reestabelecer, diante da nova situação que se inicia com a separação, até que se reorganize e possa se prover de forma independente, já que se dedicava a atividade doméstica.

Embora o agravado tenha anexado declaração da Pantanal Transporte datada de 13/04/2.022 de que recebe R$ 5.500,00, e, sem a pretensão de esgotar a matéria, o fato é que existem divergências a respeito e indícios fortes no sentido de que sua remuneração seja maior, ainda que proveniente de outra fonte. Existem extratos que demonstram transferência de valores consideráveis (id. 125810163); também, não parece crível que o agravado afirme que paga R$ 2.700,00 de financiamento e possua como rendimentos, R$ 5.500,00.

Em que pese o deferimento dos alimentos provisórios, insta pontuar que o valor requerido pela agravante, em R$ 3.000,00 se mostra excessivo, pois, não há discriminação dos valores dos seus gastos, aliado ao fato de que já recebe aluguel no valor de R$ 500,00 e há necessidade de contraditório.

Por fim, quanto ao indeferimento de bloqueio de bens em nome de terceiros, tenho que assiste razão o magistrado “a quo”, pois, se os bens se encontram em nome de terceiros, qualquer ato requerido, prejudicaria o direito de quem sequer é parte no processo, exigindo ação própria a fim de preservar o direito de defesa dos respectivos titulares.

Por fim, é de se ressaltar que a decisão dos alimentos provisórios pode vir a ser modificada a qualquer tempo, caso venham a se alterar as condições das partes.

Ante todo exposto,
DOU PARCIALMENTE PROVIMENTO AO RECURSO, para
tornar definitiva a decisão de id. 11043976, que fixou alimentos provisórios no valor de R$ 1.500,00, mantido o valor de R$ 500,00, a título de aluguel já recebidos pelo agravante, até o final do processo ou outro período que venha a ser fixado pelo magistrado condutor do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022